Tribunal: TJDFT
Processo: 0735754-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBJETO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE EM SEDE ABSTRATA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENQUADRAMENTO EM PERMISSIVO LEGAL (CPC, ART. 988, II). INSTRUMENTO DE CONTROLE DE DECISÕES ANTECEDENTES E PRECEDENTES VINCULANTES (CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RITJDF, ART. 196). CASO CONCRETO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL ATÉ A EFETIVA RESOLUÇÃO DE RECURSO MANEJADO DURANTE O CURSO PROCEDIMENTAL. DETERMINAÇÃO EMANADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. IMPULSO PROCESSUAL À MARGEM DO DECIDIDO PELO JUÍZO AD QUEM. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E ACOLHIDA.
1. Enquadrando-se a reclamação, segundo os fundamentos desenvolvidos, em hipótese de cabimento legalmente pontuada, porquanto formulada sob a ótica de descumprimento de decisão antecedente advinda do tribunal no caso concreto, inserindo-se, pois, em permissivo legal (CPC, art. 988, II), afigurando-se, ademais, útil e necessário à obtenção da prestação, a apreensão se subsiste, ou não, a violação ao decidido anteriormente encerra, sob esse prisma, matéria atinente ao mérito da postulação, conforme orienta a teoria da asserção, não podendo ser resolvida sob a égide de controle de condição de procedibilidade.
2. Formulada sob o fundamento de descumprimento do decidido anteriormente pelo tribunal no caso concreto, a reclamação, no plano abstrato, reveste-se de pressuposto de procedibilidade, estando reservado ao exame do mérito a aferição da subsistência, ou não, da jaça imputada ao provimento reclamado, não se afigurando viável que lhe seja colocado termo via de provimento terminativo, porquanto a apreensão do confrontamento denunciado demanda cotejo analítico do desenvolvido com o anteriormente decidido.
3. Conquanto ostente natureza instrumental, a reclamação não encerra nova via acionária, traduzindo instrumento excepcional de controle processual, estando vocacionado, em suma, a preservar decisões emanadas dos tribunais que, conquanto de observância obrigatória pelo juiz da causa, não foram observadas, ficando patente, sob essa ótica que, aviada reclamação sob a égide da subsistência de descumprimento de decisão do tribunal no caso concreto, a controvérsia está restrita à análise do vício denunciado.
4. Aferido que, no ambiente de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no curso da ação de improbidade administrativa subjacente, fora determinado o sobrestamento do curso processual até o efetivo julgamento do recurso, a decisão emanada do juiz da causa que, defronte o provimento antecedente, tangencia a determinação estabelecida e impulsiona a ação, encerra violação à decisão antecedente originária da Corte de Justiça, ensejando o acolhimento da pretensão reclamatória formulada pela parte afetada, e, por conseguinte, a cassação do decisório impugnado para que seja observada a determinação judicial anterior.
5. Reclamação admitida e provida. Decisão reclamada cassada. Unânime.